Tribunal: STF
Processo: AI 138579
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
A representação processual deve estar regularizada  dentro  do  prazo
assinado para a pratica do ato. Compondo o instrumento procuração que
revela a outorga de poderes a advogados diversos, descabe cogitar  de
diligencia para juntada de  mandato  que  habilite  o  subscritor  do
agravo.::